Tribunal: TJDFT
Processo: 0704748-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704748-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ITAMAR EMANUEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 68638229) interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A em face de ITAMAR EMANUEL DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença n. 0721353-23.2023.8.07.0020, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e determinou a expedição de alvará de levantamento de quantia penhorada via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 222442784, na origem): Rejeito a impugnação apresentada pela executada Unimed ao id. 222014991, pois se baseia unicamente na alegação de que já havia efetuado o pagamento de sua quota-parte e por isso não seria responsável pelo pagamento do débito remanescente, o que já foi apreciado e refutado pela decisão de id. 217719633, considerando a condenação solidária, não havendo qualquer razão para alteração do entendimento do Juízo. Preclusa a presente decisão (15 dias), expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD em favor do exequente. Após, intime-se o exequente para dizer se dá quitação ao débito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, advertindo-se de que seu silêncio será interpretado como anuência à quitação, permitindo a extinção do feito pelo pagamento. A Agravante informa que o feito na origem envolve um cumprimento de sentença, onde o beneficiário Agravado pleiteou da Agravante e da administradora de benefícios o pagamento espontâneo de um débito no valor de R$ 8.668,23 (oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), sob pena de multa de 10% conforme o artigo 523, §1° do CPC. Alega que procedeu ao pagamento por meio de dois depósitos que, somados, equivaleram a sua metade da condenação, R$ 4.440,56 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais, e cinquenta e seis centavos, ocasião em que o Agravado deu quitação parcial e requereu o cumprimento da sentença com aplicação de multa. A Agravante afirma que o juízo de origem homologou o cálculo da contadoria judicial, que indicou um débito remanescente de R$ 4.206,63 (quatro mil, duzentos e seis reais e sessenta e três centavos), autorizando o credor a exigir a totalidade da dívida de qualquer devedor, bem como determinando o pagamento espontâneo sob pena de bloqueio nas contas. Ainda alega que o juízo preferiu decisão rejeitando a impugnação apresentada, sem mencionar o dever de quitação da administradora, além de não abordou a possibilidade de ressarcimento dos prejuízos causados pela omissão da administradora, apesar de haver provas suficientes para a quitação do débito. Segundo a Agravante, a decisão do juízo de primeiro grau foi incorreta ao atribuir à seguradora a responsabilidade de arcar com a totalidade do débito, apesar de haver provas de boa-fé e omissão proposital da MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.. Além disso, a Agravante se insurge também em face da multa por descumprimento, sem considerar a possibilidade de ressarcimento nos mesmos autos da execução original. A Agravante afirma que satisfez a dívida por inteiro, podendo exigir do codevedor a sua parte, conforme o artigo 283 do Código Civil, em face da solidariedade de ambos em relação ao débito. Por isso entende que pode é cabível prosseguir a execução contra o devedor solidário, de forma análoga aos casos de sub-rogação, conforme o artigo 778, §1o, IV, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada. No mérito, pede que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão agravada. As custas de preparo foram recolhidas (ID 68638236). No despacho constante do ID 68675886, intimei a Agravante para que se manifestasse sobre o cabimento do recurso, diante da possibilidade de ter se operado evento preclusivo. Na petição constante do ID 69052315, a Agravante se manifestou, tecendo considerações sobre: (a) o cabimento do recurso, tanto a partir do artigo de regência, como do entendimento jurisprudencial sobre a mitigação do rol; (b) função do duplo grau de jurisdição; (c) a data de publicação da decisão constante do ID 222442784 e a inexistência de preclusão. Repisa o pedido para a realização de intimação e publicação exclusiva em nome do advogado o Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/DF 45.892. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque existem dois obstáculos intransponíveis: (a) advento do evento preclusivo; (b) violação à dialeticidade. Em relação à preclusão, observa-se que a matéria de fundo trazida pela Agravante no recurso envolve o tema solidariedade, que não teria sido observada pelo juízo de origem, já que a decisão não teria considerado a quitação realizada pela Agravante. Embora a Agravante tenha insistido, tanto no agravo (ID 68638229), como na manifestação (ID 69052315), que a decisão agravada é a destacada no ID 222442784 (na origem), proferida em 13/01/25, essa questão já foi enfrentada e decidida pelo juízo em outro momento, na decisão constante do ID 217719633 (na origem), nos seguintes termos: Quanto à petição de id. 215229573, em que a executada Unimed afirma que já adimpliu sua quota-parte, não havendo débito a ser pago por si, nada a prover, pois, tratando-se de condenação solidária, que é o caso dos autos, é faculdade do credor optar sobre qual devedor recairá a execução do julgado, já que pode cobrar a totalidade do montante de qualquer dos credores. Ou seja, no caso dos autos, pode o credor exigir de qualquer devedor a totalidade da dívida, conforme determina o Código Civil, nos seguintes artigos: "Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda." "Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro." Portanto, tratando-se de condenação solidária, ainda que a executada comprove o cumprimento de sua quota-parte da obrigação de pagar, responde solidariamente pelo total da execução, facultando à executada exercer eventual direito de regresso contra a corré. [g.n.] A própria decisão contra a qual se insurge a Agravante já havia superado tal questão, deixando explícita a preclusão, ao observar que: Rejeito a impugnação apresentada pela executada Unimed ao id. 222014991, pois se baseia unicamente na alegação de que já havia efetuado o pagamento de sua quota-parte e por isso não seria responsável pelo pagamento do débito remanescente, o que já foi apreciado e refutado pela decisão de id. 217719633, considerando a condenação solidária, não havendo qualquer razão para alteração do entendimento do Juízo. [g.n.] Muito embora tenha argumento sobre o duplo grau de jurisdição e o efeito devolutivo da matéria impugnada, o momento oportuno para se insurgir em face da solidariedade firmada pelo juízo de origem seria na ocasião em que esse se manifestasse a respeito. Ou seja, em novembro de 2024, e não no momento em que o juízo já tivesse determinado o levantamento, pois a determinação em relação à solidariedade do pagamento fora firmada atrás. Preclusa está a questão, de modo que não assiste razão à Agravante invocar o duplo grau e a devolução de toda matéria, quando, de fato, o objeto da impugnação já se aperfeiçoou atrás, gerando implicações jurídicas e a determinação de pagamento. Além disso, verificando-se sua manifestação no ID 69052315, observa-se que a Agravante não se desonerou do ônus que lhe incumbia por ocasião do despacho constante do ID 68675886 em demonstrar o ponto central da discussão: o conteúdo impugnável na decisão de novembro de 2024, uma vez que se limitou, como mencionado, a tecer considerações sobre cabimento do recurso, mitigação do rol, função do duplo grau de jurisdição, e data de publicação da decisão constante do ID 222442784. Não confrontou, assim, o próprio fundamento da decisão na qual o juízo observou a preclusão, como também não o fez na manifestação. O agravo de instrumento o agravo deve infirmar as razões fundantes da decisão, de acordo com o Art. 1.016, III do CPC, prestigiando a necessidade de impugnação específica aos termos da decisão, bem como a dialeticidade recursal, que nada mais é do que a construção do diálogo congruente entre o juiz e as partes, e não a repetição da tese que já fora exaurida no juízo de origem. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Em relação ao novo pedido para a realização de intimação e publicação exclusiva em nome do advogado o Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/DF 45.892, reviso meu entendimento para DEFERIR o pedido de publicação em nome do referido advogado, ressalvando, porém, as limitações da sistemática do PJe quanto à exclusividade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 15:59:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador